Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO DE TRÊS AGENTES E TRÊS ADOLESCENTES. EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO CONTÍNUA. ATRASOS PELA PANDEMIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA, PROCRASTINAÇÃO OU MOROSIDADE ESTATAL. ORDEM ADMITIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.
1. Transcorrido determinado lapso temporal desde o julgamento do segundo “habeas corpus” manejado em favor da paciente, quando se afastou, até aquele momento, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, cumpre conhecer da terceira impetração para fins de verificar se houve, posteriormente, configuração de excesso ilegal.
2. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Não há falar em excesso de prazo se não houve desídia, mínima procrastinação ou morosidade por parte da autoridade judiciária que, ao contrário, mostrou-se eficiente na decisão dos pedidos formulados pelas partes e no impulsionamento do feito, o qual somente se estendeu além do período considerado, em regra, razoável, pelas circunstâncias peculiares do caso, além do contexto de pandemia que afetou a tramitação dos processos judiciais.
4. Trata-se de feito de certa complexidade (são três crimes, um deles de homicídio, a exigir complexo trabalho pericial; três réus foram denunciados; e três adolescentes teriam envolvimento no fato) e, desde a prisão da paciente, o feito tramitou, continuamente, sendo que a última audiência de instrução foi realizada há cerca de trinta dias, tendo o Ministério Público pugnado pela realização de diligências para localização de testemunha.
5. Impetração parcialmente admitida e denegada.